Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da Relatora que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. Sustenta o agravante que não houve publicação da decisão, e que o pedido de reconsideração só foi apreciado no dia 02/09/2022. Pede o provimento do agravo a fim de que seja considerado tempestivo o recurso interposto.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Sem contrarrazões.

III. Esclareça-se que o pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspende tampouco interrompe a fluência do prazo recursal. O prazo para interposição do agravo de instrumento começa a partir da ciência da primeira decisão. Neste sentido o entendimento do STJ, confira-se: “Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021).

IV. Portanto, considerando que a agravante teve ciência da referida decisão no dia 17/08/2022, o prazo transcorreu em 08/09/2022, revelando-se intempestivo o recurso interposto apenas em 03/10/2022.

V. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sem honorários.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.